Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. A presente impetração foi indeferida liminarmente, em face de ocorrência de litispendência com o Habeas Corpus 0728713-40 (ID 28909598). A ilustrada Procuradoria de Justiça, em sua douta manifestação constante de ID 28950425, requer seja expedido ofício dirigido à OAB-DF a respeito do caso, isso porque, “certos advogados sem apego à ética profissional vêm laborando na distribuição de várias e idênticas impetrações” (ID 28950425). Facultei ao ilustre advogado/impetrante (ID 28984690) que se manifestasse a respeito da referida e douta promoção ministerial, mas não houve resposta (ID 29331666). Brevemente relatado. Passo a decidir. O requerimento apresentado pela ilustrada Procuradoria de Justiça deu-se em razão da impetração de três habeas corpus de idêntico teor pelo ilustre impetrante (incluindo o presente), em um intervalo inferior a 1 (uma) hora, como se pode observar adiante: - Habeas Corpus 0728711-70, protocolizado em 04/09/2021, às 17h44min. Conforme certidão de ID 28833504, o feito foi encaminhado ao Conselho Especial, em virtude do protocolo indicado pelo impetrante. Em 08/09/2021, houve a redistribuição aleatória para a egrégia 1a Turma Criminal (ID 28835032). Em 09/09/2021, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, indicado como relator, determinou a redistribuição, em razão da prevenção gerada pelo Habeas Corpus 0728713-40 (ID 28884823). - Habeas Corpus 0728712-55, protocolizado em 04/09/2021, às 18h12min. Os autos foram distribuídos, por prevenção, ao Exmo. Senhor Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (ID 28843427). O Exmo. Senhor Desembargador Silvanio determinou a redistribuição do feito à minha relatoria (ID 28884826). Em razão da litispendência, indeferi liminarmente a impetração. - Habeas Corpus 0728713-40, protocolizado em 04/09/2021, às 18h30min, distribuído a minha relatoria em seguida. A liminar foi apreciada no plantão judiciário, pela Exma. Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 28820251). O ajuizamento de ações idênticas configura litispendência, nos termos do art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC. Além do indeferimento das petições iniciais, tal conduta pode configurar, em tese, infração disciplinar, nos termos da Lei 8.906/94. Apesar de ter sido possibilitada manifestação por parte do ilustre advogado impetrante, para que, eventualmente, pudesse esclarecer os fatos, o prazo concedido transcorreu “in albis” (ID 29331666). Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pleito ministerial, determinando à Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal que oficie à OAB/DF, juntando cópia da presente decisão e da manifestação de ID 28950425, para as providências que a referida e conceituada entidade julgar pertinentes ao caso. Cumpra-se e intimem-se.